Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003042-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO:- FRIGORIFICO RS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1003042-28.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida exiba nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os todos os documentos solicitados pela parte autora referentes a sua unidade consumidora.
A agravante alega que o feito se refere à restituição em dobro da importância cobrada a maior, por errônea classificação do consumidor como industrial quando, na verdade, se trataria de rural, nos 10 anos anteriores à propositura da ação.
Aduz que a agravada busca o ressarcimento, porém, segundo afirma, não tem acesso às faturas da unidade consumidora entre o período de julho de 2007 a abril de 2011.
Argumenta que ela (agravada) fundamentou o pedido no art. 475-B do CPC/1973 que foi revogado pela Lei n. 13.105/2015.
Pontua que a determinação esbarra no disposto no art. 373, I do CPC, segundo o qual cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Destaca que se tratam de documentos (faturas) comuns às duas partes, fato que não justificaria a obrigação de apresentá-los.
Consigna que a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL consigna que o prazo para a manutenção e disponibilização de documentos comprobatórios é de 36 ciclos de faturamento, ou seja, período correspondente ao faturamento de determinada unidade consumidora, sendo este mais que suficiente para que sejam solicitadas administrativa ou judicialmente.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que, em Liquidação de Sentença, deferiu a tutela de urgência para determinar que ela exiba as faturas de energia da UC de energia da exequente, datadas do mês julho de 2007 até maio de 2011.
Ela afirma que se tratam de documentos comuns às duas partes, bem como não tem obrigação de mantê-los por prazo maior que o determinado na Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante, visto que foram estipulados quinze dias para a apresentação dos documentos.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, em princípio, a agravada deveria ter em mãos as faturas já que serviu de base para ela ingressar com o feito pleiteando a restituição em dobro da cobrança.
De qualquer forma, essas questões serão aprofundadas no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator